Tribunal: TJDFT
Processo: 0703734-52.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0703734-52.2024.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: QUALIDADE ALIMENTOS LTDA. D E S P A C H O Trata-se de embargos declaratórios opostos por DISTRITO FEDERAL, contra o acórdão de ID 70264742, o qual deu provimento ao apelo interposto nos autos da ação anulatória, ajuizada por QUALIDADE ALIMENTOS LTDA. O colegiado, na data de 27/3/2025, deu provimento ao recurso de apelação interposta por Qualidade Alimentos LTDA para reconhecer a nulidade do Auto de Infração n° 14.623/2014 (ID no 70264742). O Distrito Federal opôs embargos de declaração (ID no 70977266), os quais se encontram pautados para julgamento na 18a Sessão Ordinária Virtual - 2TCV - (período de 11/06 até 18/06). A parte embargada peticiona informando que, anulado o Auto de Infração n° 14.623/2014, o DF mantém o débito inscrito em dívida ativa e requer a determinação de intimação da PGDF para que cumpra a decisão deste Tribunal, e comprove a suspensão do débito inscrito em dívida ativa sob o n° 50239837770 (ID no 72877466). Acaso seja interesse da parte, o cumprimento provisório de sentença pode ser instaurado nos termos dos art. 520 e seguintes do CPC. Nada a prover quanto ao pedido. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 16 de junho de 2025 14:15:22. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador